Tribunal: TJDFT
Processo: 0741636-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741636-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO APELADO: DANIEL MARCIO BARRETO AMADOR Decisão 1. Apelação cível interposta por Eduardo Lacerda de Camargo Neto contra a sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução opostos em desfavor de Daniel Márcio Barreto Amador, extinguiu o feito sem julgamento de mérito por intempestividade (CPC, arts. 485, IV c/c 918, I) – ID no 29834421. 2. Diante da sucumbência, o embargante foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. Nas razões de ID no 29834424, o apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade da citação realizada por WhatsApp. 4. Pede a reforma da sentença para que a citação seja declarada nula, reabrindo-se o prazo para oposição dos embargos à execução. 5. Preparo comprovado (IDs no 29834425 e no 29834426). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 29834432). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 9. O recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 10. A sentença de ID no 29834421 foi disponibilizada no DJe em 18/8/2021, quarta-feira, e publicada em 19/8/2021, quinta-feira. A contagem do prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 20/8/2021, sexta-feira. Acrescente-se que não houve expediente forense no dia 7/9/2021 (Feriado Nacional – Dia da Independência). Assim, o termo final ocorreu em 10/9/2021, sexta-feira. 11. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 13/9/2021 (ID no 29834424), estando manifestamente intempestivo. 12. Embora o apelante tenha especificado em seu recurso que levou em consideração o ponto facultativo decretado no dia 6/9/2021 (item “Da tempestividade” - ID no 29834424, pág. 3), a Portaria Conjunta no 90/2021 deste Tribunal de Justiça foi clara ao ressalvar que somente “os prazos que devam iniciar ou findar no referido dia ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente” (art. 2o). 13. Logo, como o ponto facultativo ocorreu durante o transcurso do prazo recursal, soma-se à contagem, normalmente. 14. Vale lembrar que a decretação de ponto facultativo não impediu o acesso aos autos eletrônicos ou ao sistema, que funciona 24 horas por dia e 7 dias na semana. 15. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 16. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro